Tribunal: TJPA
Processo: 0802080-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802080-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO, MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA/RETENÇÃO DE REPASSE DE VALORES A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVÊNIO EXISTENTE ENTRE O BANCO AGRAVANTE E O MUNICÍPIO AGRAVADO. PEDIDO DE IMEDIATO REPASSE DOS VALORES FORMULADO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
VEDAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
ARTIGO 2°-B DA LEI 9.494/97.
DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

No caso, a pretensão deduzida pelo banco agravante de repasse imediato dos valores descontados da remuneração de servidores públicos municipais configura hipótese de vedação legal de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, disposta no art. 2º-B da Lei n° 9.494/97, que importe em pagamento de qualquer natureza, o que por si só desautoriza a concessão da tutela antecipada pretendida.

2.

Ausentes os requisitos legais necessários para reformar a decisão agravada, nos termos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. Precedentes.

3.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em CONHECER DO RECURSO
e NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém/PA, 08 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com Pedido de Antecipação da Tutela recursal,
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer
(proc. nº 0003383-70.2019.814.0000), ajuizada pelo agravante, em face do
MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, no sentido do
município agravado
realizar
o depósito imediato em conta judicial dos valores devidos
e de todas as parcelas mensais subsequentes e futuras incidentes conforme o Convênio, o que deve incluir todos os contratos já firmados com servidores e outros que venham a ser firmados no curso da demanda
,
fundamentando se tratar de medida liminar de natureza satisfativa
.

Inconformado, o
BANCO BRADESCO S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pela reforma da decisão.
Em suas
razões recursais
, o agravante, após breve exposição dos fatos, relata ter realizado convênio para a concessão de empréstimos/financiamentos para os servidores municipais, com taxas diferenciadas, por meio de contratos de mútuos.

Alega que, de acordo com a cláusula oitava do Convênio firmado, o Município agravado fica obrigado a averbar as consignações das prestações cobrados de seus servidores na folha de pagamento correspondente, até a liquidação de todos os empréstimos e após realizar os descontos, deveria efetuar o repasse do crédito em conta operacional, contudo afirma que o recorrido descumpriu o Convênio, alegando que apesar de efetuar a retenção dos valores em folha de pagamento de seus servidores, porém deixou de efetuar o repasse dos empréstimos consignados descontados.

Defende a reforma da decisão, afirmando não se tratar de tutela de natureza satisfativa, pois o Convênio celebrado entre as partes é de trato sucessivo, aduzindo que todo mês, o município agravado irá realizar o processamento da folha de pagamento de seus servidores e deverá promover a retenção dos valores para pagamento empréstimos consignados.

Alega, ainda, não se tratar de medida liminar irreversível, alegando possuir condição de retornar ao “
status quo ante”
de forma imediata.

Sustenta a possibilidade de concessão da tutela de urgência/evidência contra o agravado, alegando que os valores descontados não integram o erário público, não ensejando prejuízo ao município recorrido.

Assevera a presença dos requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo), no sentido de que seja determinada a imediata ordem de repasse pelo agravado, dos valores que se encontram indevidamente em seu poder e que alcança o importe de R$ 99.569,21 (noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos), bem como das parcelas subsequentes/futuras relativas ao convênio firmado.

Ao final, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em juízo de cognição, proferi
decisão
, indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal, por não vislumbrar presentes os requisitos legais necessários, nos termos do artigo 300 do CPC (id 2910083).

O agravante apresentou
petição
nos autos, comunicando que o Município recorrido promoveu o repasse referente aos meses de maio, junho de 2018, junho, julho de 2019 (parcelas vencidas), assim como requereu a decretação do sigilo processual (id 3568022).

O Agravado apresentou
contrarrazões
ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 3581949).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° grau apresentou
manifestação
, alegando a ausência de interesse público primário e relevância social que justifique a intervenção ministerial na presente demanda (id 3734551).

O Agravado apresentou
petição
, requerendo a obrigação de repasse imediato das parcelas referentes aos meses de outubro de 2020 a fevereiro de 2021 no valor de R$ 105.778,21 (cento e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos) (id 4988630).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Inicialmente, defiro o pedido de decretação de sigilo processual no presente recurso, conforme requerido pelo agravante.

O cerne recursal diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão hostilizada, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que o Município de Santarém Novo, ora agravado, no sentido de compelir o ente municipal a efetuar o repasse imediato dos valores que se encontram retidos de forma indevida, considerando a celebração de Convênio para a concessão de empréstimos/financiamentos aos servidores públicos municipais através de contratos de mútuos.

Analisando os autos, resta incontroverso a celebração de negócio jurídico entre o Banco agravante e o Município de Santarém, tendo em vista o Convênio firmado entre as partes, com a finalidade de concessão de empréstimos consignados aos servidores, constituindo ônus do agravado, os descontos dos valores na folha de pagamento e o repasse das importâncias para o agravante.

No caso vertente, o agravante pretende
obter a tutela de urgência para que seja determinado o repasse imediato dos valores das parcelas vencidas e vincendas correspondentes aos descontos feitos nos contracheques dos servidores públicos a título de empréstimos consignados, sob a alegação de retenção indevida pelo município agravado.

Analisando os autos, verifico que, após a instrução do presente recurso, o próprio agravante reconhece e declara que o município agravado efetuou a quitação das parcelas vencidas, referentes aos meses de maio, junho de 2018, junho e julho e agosto de 2019, desta forma, neste ponto o presente agravo perdeu parcialmente o seu objeto, diante do cumprimento da obrigação voluntária pelo município agravado (vide petição e documentos id 3568022), com a quitação das parcelas.

Assim, persiste o interesse recursal do agravante apenas quanto ao imediato repasse das parcelas futuras ou a vencer referente ao Convênio celebrado.

Feitas essas considerações, reitero o disposto
no art. 1.019 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que recebido o
Agravo

de

Instrumento
no tribunal, se não for o caso
de
aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação
de
tutela, a pretensão recursal.

Ademais, será concedida
a tutela de urgência quando evidenciados os requisitos do artigo 300 do CPC, no que se refere a
probabilidade de provimento do recurso e o perigo de risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, em que pesem relevantes os argumentos apresentados pelo agravante no tocante ao repasse dos valores descontados da remuneração dos servidores públicos do Município de Santarém Novo à título de empréstimos e financiamentos, inclusive porque o agravado já efetuou a quitação das parcelas vencidas, entretanto, verifico que a pretensão deduzida no sentido de repasse imediato de todas as parcelas vencidas e a vencer (futuras) do crédito configura hipótese de vedação legal de concessão de tutela/liminar contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a liberação de recurso e que esgote o objeto da ação.

Portanto, neste estágio processual,
não vislumbro presente o requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante
quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada, tendo em vista o caráter de irreversibilidade da decisão de determinar ao município agravado que proceda o imediato repasse dos valores em favor da instituição financeira recorrente, considerando o inegável caráter de irreversibilidade da medida e a vedação de concessão de tutela que importe em liberação de recurso e esgotamento da ação.

No tocante ao
requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo
, igualmente, não observo presente, considerando que, sendo julgada procedente a demanda principal na origem, a instituição financeira agravante certamente receberá os valores devidos, referente à obrigação do Município agravado de repasse dos valores descontados dos servidores, inclusive porque o recorrido já efetuou a quitação parcial das parcelas vencidas.

Sobre a matéria discutida no presente recurso, vale destacar o disposto nos artigos 1°,
caput
, §3° e 5° e no artigo 2°-B da Lei n° 9.494/97 aplicáveis ao caso, a seguir transcritos:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)

§5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários.

“Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.”

Ressalta-se que o artigo 1º da Lei nº 9.494/97 foi declarado constitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11/02/1998, possuindo eficácia
erga omnes
e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal. Ademais, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92.

Destarte, observa-se que o art. 2º-B, da Lei 9.494/97, veda expressamente a imediata liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, o que somente pode ser feito após o trânsito em julgado da sentença que confere o direito.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir que corrobora o meu entendimento sobre a matéria, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE MAJORAÇÃO DE PARCELA SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR INDEFERIDA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O pedido de tutela antecipada está relacionado a promoção de graduação de Subtenente- PM, para fins de percepção de soldo e todos os demais benefícios legais.

II – O art. 2º-B, da Lei 9.494/97, veda expressamente a imediata liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, o que somente pode ser feito após o trânsito em julgado da sentença que confere o direito.

III – A vedação legal da concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, disposta no art. 2º-B da Lei 9.494/97, por si só, desautoriza a concessão da tutela antecipada no caso do agravante;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(1508466, 1508466, AGRAVO DE INSTRUMENTO: PROC. N°. 0800879-80.2018.8.14.0000, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03-11, Publicado em 2019-03-21)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO ALMEJADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVÊNIO ENTRE O BANCO AGRAVANTE E O MUNICÍPIO AGRAVADO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM A VERACIDADE DO DIREITO ALEGADO. ARGUMENTOS LANÇADOS PELO AGRAVANTE QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA, NESTE MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (Agravo de Instrumento nº 201800831703 nº único 0009865-50.2018.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 07/05/2019)

(TJ-SE - AI: 00098655020188250000, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 07/05/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)”

No mais, ressalto que na via estreita do recurso de Agravo de Instrumento, não compete o exame ou o julgamento de mérito da ação originária, por configurar clara supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, desta forma, a decisão de primeiro grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, ante a ausência dos requisitos legais, exigidos no artigo 300 do CPC.

Ante o exposto, ratificando os termos da minha decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a decisão atacada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 08 de novembro de 2021
.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 17/11/2021